Tribunal: STF
Processo: HC 272903
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em 26.5.2026, em benefício de Severino Ramos da Silva Filho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 14.5.2026 a 20.5.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.205.587/PE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da 36ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco às penas de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e vinte dias-mula pela prática do crime de moeda falsa (§ 1º do art. 289 do Código Penal).

3. Em 15.10.2024, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público. Esta a ementa do acórdão:
“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL DOCUMENTOSCÓPICO. CAPACIDADE DE ENGANAR O HOMEM MÉDIO. AUTORIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONDIÇÃO SOCIAL. CÁLCULO DA PENA-BASE. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAMENTE VALORADA SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATAMENTE ESTABELECIDO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA DOS DIAS-MULTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelações criminais interpostas por Severino Ramos da Silva Filho e pelo Ministério Público Federal contra sentença da 36ª Vara Federal de Pernambuco, que condenou Severino à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 120 dias-multa pela prática de moeda falsa (art. 289, § 1º, do CP), e absolveu Thiago de Lima Pessoa do mesmo delito. A defesa busca a redução da pena, aplicação do regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos. O Ministério Público requer a reforma da sentença para a condenação de Thiago. 
2. Conforme se extrai do acervo probatório produzido, no dia 18.01.2022 o advogado Severino Ramos da Silva Filho cedeu a Thiago de Lima Pessoa, no Centro de Observação e Triagem Criminológica - COTEL, 11 (onze) notas falsas, as quais mantinha em sua guarda. 
3. A prática delitiva foi inicialmente descortinada após o setor de segurança do COTEL receber informações de que o preso Thiago de Lima Pessoa receberia uma quantidade de cédulas supostamente falsas. Uma equipe de plantão realizou a entrega de um envelope, que tinha sido deixado no COTEL pelo advogado Severino Ramos da Silva Filho, contendo cédulas em favor do preso Thiago de Lima Pessoa, que foi abordado nas dependências internas do centro de triagem e encaminhado para averiguação. 
4. O Laudo de Perícia Criminal Federal documentoscopia nº 049/2022 - SETEC/SR/PF/PE atestou a falsidade das 11 (onze) cédulas apreendidas, bem como a qualidade da falsificação, capaz de enganar o usuário comum do meio circulante. 
5. Em razão da conclusão pericial, o Ministério Público Federal ofereceu a denúncia em desfavor dos réus Severino Ramos da Silva e Thiago de Lima Pessoa, sob o fundamento de que praticaram as ações de ceder e guardar moedas falsas. 
6. Realizada a instrução processual, sobreveio sentença condenando o apelante Severino Ramos da Silva Filho como incurso nas sanções do artigo 289, § 1º do CP e absolvendo Thiago de Lima Pessoa, por entender o douto magistrado que há dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo, não se podendo presumir a coautoria pelo mero recebimento do envelope, razão do apelo do Parquet Federal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
7. Determinar se a absolvição de Thiago de Lima Pessoa deve ser mantida ou reformada para condenação pelo crime de moeda falsa e avaliar se a pena aplicada a Severino Ramos da Silva Filho deve ser reduzida, com alteração do regime prisional e substituição por penas restritivas de direitos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
8. O delito tipificado no art. 289, § 1º, do Código Penal classifica-se como crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa e consuma-se com a guarda ou cessão de moeda falsa, independentemente de resultado naturalístico ou comprovação de prejuízo, tendo como elemento subjetivo o dolo. 
9. Na hipótese de crime de moeda falsa, o falso deve ostentar potencialidade lesiva, ou seja, é indispensável que seja idôneo a ludibriar as pessoas em geral. A falsificação grosseira, perceptível de pronto, afasta a falsidade e, por corolário, o delito de moeda falsa, em face de ausência de potencialidade de dano à fé pública. 
10. O Laudo da Perícia Documentoscópica concluiu que as 11 (onze) cédulas eram falsificadas, não sendo considerada grosseira a contrafação, pois poderiam ser consideradas autênticas no meio circulante, enganando pessoas pouco observadoras ou sem conhecimento das características de segurança e impressão existentes nas cédulas verdadeiras. 
11. Tomando-se por parâmetro o homem médio, restou demonstrada a possibilidade de as notas apreendidas serem aceitas como verdadeiras, restando reconhecida a materialidade delitiva. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1872932/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16.06.2020, DJe 23.06.2020. 
12. Das provas coletadas, não se extraem elementos suficientes a embasar o reconhecimento de que o apelado Thiago de Lima Pessoa tenha guardado consigo moeda com a plena ciência de sua inautenticidade. O juízo de condenação deve ser construído a partir de um conjunto probatório robusto, formado pelos elementos de informação reunidos na fase policial e por provas produzidas durante a instrução criminal, que individualizassem as condutas atribuídas a cada réu na empreitada criminosa. Diante da ausência de prova quanto ao conhecimento do acusado Thiago de Lima Pessoa quanto à falsidade das cédulas apreendidas, não merece reparos a sentença que absolveu o réu do crime de moeda falsa. 
13. Autoria delitiva e dolo reconhecidos em desfavor do apelante Severino Ramos da Silva Filho, resumindo-se a peça recursal à necessidade de adequação da dosimetria da pena. A sentença valorou negativamente a culpabilidade, entendendo dolo intenso, pois o réu tinha plena consciência da antijuridicidade da conduta e das consequências do fato, uma vez que passou um período encarcerado no próprio COTEL, servindo-se do prévio conhecimento das rotinas da unidade prisional para realizar a entrega da moeda falsa. 
14. Orienta a Corte Superior de Justiça que ‘na análise da circunstância judicial da culpabilidade deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa’ (AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20.10.2020, DJe 27.10.2020). A introdução de moeda falsa em unidade prisional, servindo-se do prévio conhecimento de suas rotinas, autoriza a valoração negativa da culpabilidade do agente eis que reveladoras do maior desvalor da conduta. 
15. Negativados, ainda, os antecedentes em razão da condenação anterior do acusado por tráfico de drogas, não sendo valorado como reincidência por se tratar de processo arquivado há mais de 5 (cinco) anos. 
16. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18.08.2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20.11.2020 PUBLIC 23.11.2020). 
17. Para avaliação da conduta social, ‘devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais’ (STJ, AgRg no AREsp 1486598/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13.08.2019, DJe 27.08.2019). 
18. Consoante relato da peça recursal da defesa, o réu é usuário contumaz de drogas, apresentando comportamento social desvirtuado no seio familiar, com prisão em flagrante por violência doméstica e familiar, devendo, pois, a análise negativa de sua conduta social ser mantida. 
19. No cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição de pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, ao magistrado é concedida discricionariedade juridicamente vinculada visando à eficiência para a prevenção e reprovação da infração penal. 
20. Ao promover a individualização da pena deve o magistrado pautar-se nos primados da proporcionalidade e da razoabilidade, buscando-se aplicar a reprimenda necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal. 
21. Entende o Superior Tribunal de Justiça, que ‘Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (STJ, AgRg no HC n.º 548.785/RJ, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de 23.10.2020). 
22. Considerando como negativas três circunstâncias do crime e a proporção de aumento para cada uma, deve ser mantida a reprimenda fixada na sentença em 5 (cinco) anos de reclusão. Aplicada a atenuante de confissão espontânea, não havendo circunstância agravante, causas especiais de diminuição ou aumento de pena, resta fixada a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
23. A pena de multa aplicada em 120 dias-multa, bem como seu valor unitário em 1/30 do salário-mínimo ao tempo dos fatos, guarda proporcionalidade com a sanção imposta, levando-se em conta as circunstâncias judiciais, eventuais atenuantes/agravantes e causas de aumento/diminuição de pena incidentes, bem como as possibilidades financeiras do acusado, não ilididas por meras alegações da defesa. 
24. A pena restritiva de direitos deve ser aplicada ao condenado, conforme artigo 32 do Código Penal, como uma alternativa à prisão, devendo ser observados os requisitos previstos no artigo 44 do mesmo diploma, dentre eles o quantitativo de pena inferior a 4 anos, requisito não cumprido no caso concreto. 
25. A desfavorabilidade das mencionadas circunstâncias judiciais, no presente caso, não é suficiente a justificar a fixação de regime inicial fechado, sendo estabelecido regime inicial de cumprimento semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP. 
26. A suspensão da exigibilidade do pagamento de custas processuais deve ser apreciada no momento da execução da pena, conforme consolidada posição do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma, DJe 04.09.2014). IV. DISPOSITIVO E TESE
27. Apelações desprovidas” (fls. 402-406, e-doc. 2).

Contra esse acórdão o paciente interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem. 

4. Em 25.8.2025, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 2.205.587/PE. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em sessão virtual de 14.5.2026 a 20.5.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, nestes termos:  
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E CULPABILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICAVÉL A SÚMULA 444/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, no qual se discutia a valoração negativa da conduta social e a exasperação da pena-base pela culpabilidade. 
2. A parte agravante alegou violação à Súmula 444/STJ, ao fundamento de que a conduta social foi negativada com base em ‘envolvimentos em episódios de violência doméstica, inclusive com prisão em flagrante’, e ilegalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, sob argumento de que o conhecimento das rotinas da unidade prisional configuraria bis in idem. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da conduta social violou a Súmula 444/STJ; e (ii) saber se a exasperação da pena-base pela culpabilidade, com fundamento no conhecimento das rotinas da unidade prisional, configura bis in idem. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A Súmula 444/STJ veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, mas permite a consideração de fatos concretos que demonstrem o comportamento do réu na sociedade, desde que não se confundam com meros procedimentos investigatórios pendentes de julgamento. 
5. No caso, a valoração negativa da conduta social foi fundamentada em episódios concretos de violência doméstica, inclusive com prisão em flagrante, demonstrando comportamento inadequado do agente no meio social e familiar, extrapolando a vedação da Súmula 444/STJ. 
6. A exasperação da pena-base pela culpabilidade foi fundamentada no fato de que o agravante utilizou o conhecimento das rotinas da unidade prisional para facilitar a prática delitiva, o que revela maior grau de reprovabilidade da conduta e não configura bis in idem, mas sim circunstância concreta que extrapola a culpabilidade inerente ao tipo penal. 
7. A individualização da pena constitui atividade complexa inserida na discricionariedade vinculada do julgador, pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada a intervenção desta Corte Superior na dosimetria fixada pelas instâncias ordinárias, salvo em casos de flagrante ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação concreta, hipóteses não verificadas no caso. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fls. 613-614, e-doc. 2).
5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega falta de fundamentação idônea para a exasperação da pena pela circunstância judicial da culpabilidade.

Assevera que “o incremento da culpabilidade deve se pautar em elementos que extrapolem a estrutura do fato delituoso, mas jamais se fundamentar em locuções genéricas, inerentes à prática delitiva do caso concreto, motivo pelo qual deve ser retirada a negativação da pena-base” (fl. 7, e-doc. 1).

Argumenta que “a argumentação é inerente aos tipos praticados pelo paciente, já tendo sido inclusive utilizada para condená-lo pelo crime. Portanto, a culpabilidade do crime (e seus elementos naturais) é ínsita ao tipo penal que o paciente foi condenado, não se prestando a justificar uma maior reprovação jurídico-penal, vez que caracterizam claro bis in idem, o que, como sabido, é rechaçado pela jurisprudência pátria” (fl. 7, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, para reduzir a pena; 
b) No mérito, confirmar o pedido liminar; 
c) sejam solicitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª, entenda necessário; 
d) requer, por derradeiro, a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, inclusive quando da colocação do presente writ em mesa de julgamento, vez que há interesse do impetrante em sustentar oralmente as razões que dão lastro à impetração; contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994” (fl. 11, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste à impetrante.
7. Não se comprova, na espécie, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em dois anos na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade exacerbada, maus antecedentes e conduta social) reconhecidas pelas instâncias antecedentes no crime de moeda falsa imputado ao paciente, o que poderia – se demonstrado, o que não se dá – conduzir ao acolhimento de argumento apresentado pela impetrante. 

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 

8. No acórdão da apelação, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região (Apelação Criminal n. 0818978-73.2022.4.05.8300) manteve a reprimenda imposta ao paciente pelo crime de moeda falsa, nestes termos:
“Note-se que na primeira fase de fixação da pena, ao fazer a análise das circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Código Penal, o Juiz sentenciante valorou negativamente três circunstâncias do crime, fixando-a em 5 anos de reclusão. 
Valorou negativamente em desfavor do apelante a culpabilidade , entendendo dolo intenso, posto que o réu tinha plena consciência da antijuridicidade da conduta e das consequências do fato, uma vez que passou um período encarcerado no próprio COTEL, servindo-se do prévio conhecimento das rotinas da unidade prisional para realizar a entrega. 
Orienta a Corte Superior de Justiça que ‘na análise da circunstância judicial da culpabilidade deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa’ (AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20.10.2020, DJe 27.10.2020). Note-se que a introdução de moeda falsa em unidade prisional, servindo-se do prévio conhecimento de suas rotinas, autoriza a valoração negativa da culpabilidade do agente eis que reveladoras do maior desvalor da conduta. 
Entendeu, ainda, o Juízo de primeiro grau, serem negativos os antecedentes em razão da condenação anterior do acusado por tráfico de drogas, nos autos do Processo nº 0001336-83.2004.8.17.1090, não sendo valorado como reincidência por se tratar de processo arquivado há mais de 05 (cinco) anos. 
A defesa pleiteia o afastamento do aumento de pena decorrente dos maus antecedentes, pugnando pela aplicação da Súmula 444 do STJ, no sentido de que os antecedentes criminais somente podem ser considerados para fins de dosimetria da pena se a condenação transitou em julgado nos últimos 5 (cinco) anos. 
Razão não lhe assiste. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes. Confiram-se: (...)
Dessa forma, diversamente do alegado pela defesa, o prazo quinquenal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. 
O magistrado sentenciante computou negativamente, ainda, a conduta social do apelante, acrescentando que os envolvimentos nos episódios de violência doméstica, inclusive com prisão em flagrante, devem ser considerados para uma má avaliação da sua conduta social. 
A conduta social deve ser compreendida como o comportamento do agente no meio familiar e social em que vive. Para avaliação da conduta social, ‘devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais’ (AgRg no AREsp 1486598/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13.08.2019, DJe 27.08.2019). 
De acordo com o relato da peça recursal da defesa o réu é usuário contumaz de drogas, apresentando comportamento social desvirtuado no seio familiar, devendo, pois, a análise negativa de sua conduta social ser mantida. 
No tocante ao cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição de pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, ao magistrado é concedida discricionariedade juridicamente vinculada visando à eficiência para a prevenção e reprovação da infração penal. 
Ao promover a individualização da pena deve o magistrado pautar-se nos primados da proporcionalidade e da razoabilidade, buscando-se aplicar a reprimenda necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal. 
Nesse contexto, ‘o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime’. (STJ, REsp. 827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz).
Segundo entende o Superior Tribunal de Justiça, ‘Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (STJ, AgRg no HC n.º 548.785/RJ, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de 23.10.2020). 
Em julgado mais recente da Quinta Turma do STJ, registrou-se que, ‘Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador’ (STJ, AgRg no HC n.º 810433/PB, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22.05.2023, DJe de 26.05.2023). 
Assim, considerando como negativas três circunstâncias do crime e a proporção de aumento para cada uma, a pena-base deveria ser fixada em 6 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão. No entanto, fixada a pena em montante inferior, a reprimenda deve ser mantida tal qual lançada na sentença, em 5 (cinco) anos de reclusão, em razão da ausência de recurso da apelação em desfavor desse réu e da vedação à reformatio in pejus. 
Na segunda fase da dosimetria, o magistrado aplicou corretamente a atenuante de confissão espontânea . Desta feita, a pena do apelante deve reduzida, pela incidência da atenuante de confissão espontânea, na forma do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal que, segundo o entendimento da Corte Cidadã deve ser aplicada na fração de 1/6. Desta feita, a pena-base deve ser reduzida para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 
Fixada a pena base, sopesadas as circunstâncias atenuantes e não configurada circunstância agravante, causas especiais de diminuição ou aumento de pena, na terceira fase da dosimetria a pena resta fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 
Por fim, no tocante à pena de multa, mantida a condenação, não merece reparos o patamar fixado pelo juízo de primeiro grau em 120 dias-multa , bem como seu valor unitário em 1/30 do salário-mínimo ao tempo dos fatos” (fls. 398-401, e-doc. 2).
    
9. Ao negar provimento ao recurso especial do paciente,
o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Estes os fundamentos da decisão monocrática do Relator, mantida pela Quinta Turma do Tribunal Superior:
“A individualização da pena constitui atividade complexa que se insere na discricionariedade vinculada do julgador, pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
Esta Corte Superior somente pode intervir na dosimetria fixada pelas instâncias ordinárias em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, desproporcionalidade ou quando ausente fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie. 
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior orienta que, embora seja recomendável a observância dos parâmetros para aumento da pena-base, não existe direito subjetivo do acusado a tais frações específicas, sendo garantida a discricionariedade do julgador para fixação da pena dentro de seu livre convencimento motivado: (...)
No caso, a valoração negativa da culpabilidade encontra-se adequadamente fundamentada. O tribunal de origem considerou que o recorrente ‘tinha plena consciência da antijuridicidade da conduta e das consequências do fato, uma vez que passou um período encarcerado no próprio COTEL, servindo-se do prévio conhecimento das rotinas da unidade prisional para realizar a entrega’. 
Tal circunstância revela maior reprovabilidade da conduta, extrapolando a culpabilidade inerente ao tipo penal, justificando a exasperação da pena-base. 
Igualmente, a valoração negativa da conduta social possui fundamentação idônea. O tribunal de origem considerou os ‘envolvimentos nos episódios de violência doméstica, inclusive com prisão em flagrante’, elementos que demonstram comportamento inadequado do agente no meio social e familiar. 
A conduta social deve ser compreendida como o comportamento do agente no meio em que vive, abrangendo o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional. 
No mais, a dosimetria da pena constitui atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades fáticas e subjetivas de cada caso, sendo passível de revisão apenas quando constatada flagrante desproporcionalidade, o que não ocorre na hipótese” (fls. 594-595, e-doc. 2).
 
10. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base do crime imputado ao paciente em dois anos, realçados os maus antecedentes, a culpabilidade exacerbada e a conduta social, não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento de dois anos na pena-base quanto ao crime de moeda falsa, cuja pena em abstrato varia de três a doze anos de reclusão. 

Diferente do alegado pela impetrante, foram considerados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para o aumento da pena-base.

É inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação apresentada nas instâncias antecedentes em relação à circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Descabe em habeas corpus concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias,
passando-se a considerar desproporcional a pena-base.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 235.007-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.2.2024). 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da
ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto
fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
2. Havendo ‘a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Pe